Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-84.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001665-84.2019.8.11.0002 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 1001665-84.2019.8.11.0002
Data de Julgamento:
E M E N T A
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. ADI 7195/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária. O pedido principal visava à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, com restituição/compensação dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em error in judicando ao aplicar automaticamente a tese firmada no Tema 986/STJ, apesar da pendência de julgamento da ADI 7195/STF; (ii) estabelecer se, à luz da modulação de efeitos definida no Tema 986, as agravantes fazem jus à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O STJ, no julgamento do Tema 986, firmou entendimento de que as tarifas TUST e TUSD, quando suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, por serem custos indissociáveis da operação de fornecimento da mercadoria.
A tese do Tema 986 tem aplicabilidade imediata, salvo nos casos beneficiados pela modulação de efeitos estabelecida, que protege apenas os contribuintes com decisão liminar favorável vigente até 27 de março de 2017.
No caso concreto, não houve concessão de medida liminar até a data limite fixada pela modulação, razão pela qual as agravantes não se enquadram na exceção prevista.
A existência da ADI 7195/STF, que questiona a constitucionalidade da LC 194/2022, não suspende automaticamente a eficácia da tese firmada no recurso repetitivo, conforme art. 1.035, § 5o, do CPC.
A decisão agravada está devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência dominante, não havendo omissão, contradição ou ilegalidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), quando suportada pelo consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.
A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que obtiveram liminares vigentes até 27 de março de 2017.
A mera existência de ADI pendente de julgamento no STF não impede a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, arts. 927, § 3o, e 1.035, § 5o; CTN, art. 106, I; LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.030/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STJ, Tema 986; STJ, REsp no 1.163.020/RS, j. 27.03.2017; STF, Rcl 6944, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 23.06.2010.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001665-84.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (AGRAVANTE), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RAUL LORRAN LOCATELI - CPF: 109.887.889-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. ADI 7195/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária. O pedido principal visava à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, com restituição/compensação dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em error in judicando ao aplicar automaticamente a tese firmada no Tema 986/STJ, apesar da pendência de julgamento da ADI 7195/STF; (ii) estabelecer se, à luz da modulação de efeitos definida no Tema 986, as agravantes fazem jus à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 986, firmou entendimento de que as tarifas TUST e TUSD, quando suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, por serem custos indissociáveis da operação de fornecimento da mercadoria.

A tese do Tema 986 tem aplicabilidade imediata, salvo nos casos beneficiados pela modulação de efeitos estabelecida, que protege apenas os contribuintes com decisão liminar favorável vigente até 27 de março de 2017.

No caso concreto, não houve concessão de medida liminar até a data limite fixada pela modulação, razão pela qual as agravantes não se enquadram na exceção prevista.

A existência da ADI 7195/STF, que questiona a constitucionalidade da LC 194/2022, não suspende automaticamente a eficácia da tese firmada no recurso repetitivo, conforme art. 1.035, § 5o, do CPC.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência dominante, não havendo omissão, contradição ou ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), quando suportada pelo consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que obtiveram liminares vigentes até 27 de março de 2017.

A mera existência de ADI pendente de julgamento no STF não impede a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, arts. 927, § 3o, e 1.035, § 5o; CTN, art. 106, I; LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.030/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STJ, Tema 986; STJ, REsp no 1.163.020/RS, j. 27.03.2017; STF, Rcl 6944, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 23.06.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda., contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, que teve por objeto a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, bem como a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

As Agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao denegar provimento à apelação com base no entendimento consolidado no Tema 986 do STJ, sem considerar a pendência de julgamento da matéria perante o STF, sobretudo no âmbito da ADI no 7195, que discute a constitucionalidade da Lei Complementar no 194/2022.

Argumentam que o julgamento do Tema 986 do STJ não tem caráter definitivo, haja vista que sua repercussão constitucional permanece pendente de apreciação pelo STF, sendo prematura a aplicação automática do entendimento firmado naquele repetitivo.

Afirmam que a jurisprudência sobre o tema ainda se encontra instável, e que o sobrestamento do feito deveria ter sido determinado em atenção à segurança jurídica e à preservação da coisa julgada material.

Ressaltam, por fim, que a LC 194/2022 possui natureza interpretativa e eficácia retroativa, conforme previsão do art. 106, I, do CTN, e que sua constitucionalidade ainda será objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, requerem o acolhimento do presente recurso para a reforma da decisão agravada, com reconhecimento da ilegalidade da inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do ICMS.

Contrarrazões.(id. 28874370)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, que teve por objeto a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, bem como a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

A decisão monocrática negou provimento ao Apelo, mantendo a cobrança do ICMS sobre o TUSD e TUST nas faturas de energia elétrica da parte autora, conforme fundamentação transcrita:

“(...)

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 13 de janeiro de 2024, ao julgar os Recursos Especiais números 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, no regime dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que "a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando incluídas na fatura de energia elétrica como ônus suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integram, para os efeitos do artigo 13, § 1o, II, 'a', da Lei Complementar 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Como asseverado no acórdão paradigma, a base de cálculo do ICMS deve abarcar todos os custos inerentes ao consumo de energia elétrica, dada a indissociabilidade das etapas de geração, transmissão e distribuição desta energia no preço final da operação.

Neste sentido, não há ilegalidade na cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição nas faturas de energia elétrica.

Entretanto, em face da mudança jurisprudencial até o julgamento do REsp 1.163.020, em 27 de março de 2017, o Superior Tribunal de Justiça optou por modular os efeitos do precedente vinculante, beneficiando os contribuintes que, até então, obtiveram decisões favoráveis em medidas liminares, conforme se extrai o seguinte trecho da ementa do aludido julgado:

(...) MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial;
e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 41. Na hipótese dos autos, houve concessão de liminar em 9 de fevereiro de 2015, determinando \"à autoridade impetrada a abstenção da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta da Impetrante - UCn 3122239\" (fl. 46, e-STJ).
Quanto ao tema de fundo, o Tribunal de origem delimitou que o objeto da demanda diz respeito exclusivamente à inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS. Ao emitir juízo de valor acerca do tema, entretanto, reproduziu dispositivos da LC 87/1996 e expressamente analisou não apenas a inclusão da TUSD, como também da TUST, como se infere no Voto condutor (fls. 231-234, e-STJ): \"Como relatado, o agravante se insurge contra decisão monocrática proferida nos autos de Código n. 108552/2015, a qual negou seguimento ao recurso de apelação cível interposto e ratificou a sentença prolatada na origem, cujo objeto visava o afastamento da incidência de ICMS sobre a base de cálculo da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, por ser esta considerada ilegal. (...) Por sua vez, em relação à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, assim como ocorre com relação à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica- TUST, estas nada mais são do que o ressarcimento do custo do transporte da energia, que deve ser calculado com base em critérios determinados pela ANEEL, conforme disposto no art.15, § 6°, da Lei n.9.427/96, que esclarece que \'É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo poder concedente\'. Portanto, entendo que a composição da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica não pode contemplar despesas a título de distribuição (TUSD), assim como a de transmissão (TUST), porquanto, em tais casos, há apenas o deslocamento de energia elétrica de um para o outro estabelecimento do mesmo contribuinte, afastando-se a caracterização de efetiva circulação da mercadoria\".
42. No que concerne à cláusula de reserva de Plenário, a Corte local assim se manifestou (fl. 237, e-STJ): \"(...) despiciendo o acolhimento da alegação de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), notadamente quando não houver declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais alegados como violados, tampouco afastamento deles, mas simplesmente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie.
Ademais, a cláusula da reserva de plenário somente é ofendida nas hipóteses em que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal (Rcl 6944, Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010ILMENT VOL-02410-0I PP -00226 RTv.99, n. 902, 2010, p. 140-146)\". 43. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 44. Tampouco procede a tese de violação do art 481 do CPC/1973, porque o Tribunal de origem de modo claro mencionou que não se discutiu a matéria controvertida sob o enfoque da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação federal, mas apenas a respectiva interpretação, para concluir sobre a procedência ou não do pedido deduzido nos autos. Nesse contexto, decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 45. No mérito propriamente dito, a orientação adotada pela Corte a quo destoa da tese repetitiva aqui definida, devendo a pretensão recursal ser acolhida, respeitando-se a modulação dos efeitos. 46. Recurso Especial provido para reformar o acórdão recorrido, com a declaração de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS. Ressalva de que, no presente caso, os efeitos do julgado em favor da Fazenda Pública são prospectivos, relativos ao direito de constituir e cobrar os créditos referentes aos fatos geradores posteriores à publicação deste julgamento, visto que a lide se encontra abrangida pela modulação de efeitos. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)\"

Infere-se, portanto, estão excluídos dos efeitos da modulação os contribuintes que se encontram nas seguintes situações: a) que não possuem de demanda judicial; b) que possuem demanda judicial ajuizada sem concessão de tutela de urgência ou evidência, ou cuja tutela anteriormente concedida não esteja mais vigente por ter sido revogada ou reformada; c) demanda judicial em que a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) demanda judicial em que a tutela de urgência ou evidência tenha sido concedida após 27 de março de 2017.

Em síntese, apenas as medidas liminares concedidas até 27 de março de 2017, fundamentadas na verossimilhança do direito pleiteado pelo contribuinte e mantidas até a publicação do acórdão que julgou o Tema 986, em 29 de maio de 2024, serão beneficiadas pela modulação e estarão isentas do pagamento do ICMS sobre TUSD e TUST durante este período.

De sorte que, ao analisar o caso concreto, é importante pontuar além da concessão da tutela, a data em que foi deferida e os fundamentos da sua concessão, de modo que delimitar se o contribuinte se encontra dentro da circunstância da modulação estabelecida no Tema 986/STJ.

No caso, os autos foram suspensos na instância de origem sem análise da tutela antecipada, e após o julgamento do Tema 986 pelo STJ, foi proferida sentença de improvimento da Ação Declaratória em 03 de Setembro de 2024 (id. 272454932)

Nota-se, portanto, que a situação retratada nos autos não se encontra abarcada pelos efeitos de modulação.

Destarte, à luz das considerações apresentadas e em consonância com a fundamentação anteriormente exposta, efetivamente não faz jus aos efeitos da modulação dos efeitos, razão pela qual, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, conforme disposto no artigo 932, inciso V, alínea "b", do Código de Processo Civil, uma vez que não se pode reconhecer qualquer ilegalidade na cobrança da TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, em conformidade com o julgamento proferido pelo STJ no tema
repetitivo 986, em 29 de maio de 2024.”(id. 27379880)

Segundo consignado no julgado paradigmático, do STJ compreende-se que todos os encargos vinculados ao fornecimento de energia elétrica devem compor a base de incidência do tributo, uma vez que as etapas de geração, transmissão e distribuição configuram-se como partes indissociáveis da operação de fornecimento da mercadoria.

Dessa forma, reconheceu-se a regularidade jurídica da incidência do ICMS sobre as tarifas relativas à utilização dos sistemas de transmissão e distribuição, constantes das contas de energia elétrica.

Não obstante, em razão da alteração jurisprudencial promovida com o julgamento do REsp 1.163.020, ocorrido em 27 de março de 2017, a Corte Superior decidiu pela modulação dos efeitos da nova orientação, de forma a preservar os contribuintes que, até a mencionada data, lograram êxito na obtenção de decisões liminares favoráveis e, no caso, não houve concessão de medida liminar.

Ainda que alegue pendência de apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a mera existência de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 7195) não suspende automaticamente os efeitos da tese firmada no julgamento de recurso repetitivo, sendo inaplicável a suspensão do feito por ausência de determinação expressa do STF (art. 1.035, § 5o, CPC).

Dessa forma, está plenamente justificada a aplicação da tese vinculante do STJ ao caso concreto, não havendo omissão, contradição ou erro material na decisão agravada.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste recurso não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025